Tribunal: TJMT
Processo: 1028278-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028278-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DONIZETE MARTINS GOMES - CPF: 445.922.139-04 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1028278-24.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Donizete Martins Gomes

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1028278-24.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Donizete Martins Gomes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório manejada por Donizete Martins Gomes.

Insurge-se a seguradora requerendo a reforma
in totum
da sentença, alegando em síntese, a ausência de nexo causal, ante a inexistência do Boletim de Ocorrência para corroborar os fatos alegados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 81294665), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1028278-24.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Donizete Martins Gomes

V O T O

Infere-se dos autos que Donizete Martins Gomes move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a seguradora, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de abril de 2018.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo que deve ser aplicada a Lei no 11.482/07, condenando a ré a pagar R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso, bem como nas custas processuais e honorários advocatício fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Irresignada, a seguradora interpõe o presente recurso, alegando em síntese, a ausência de nexo causal, uma vez que as provas produzidas nos autos são insuficientes para comprovar que a invalidez do apelado decorreu das lesões sofridas no acidente narrado na inicial.

Pois bem. A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou relatório médico do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, que relata o tratamento cirúrgico de fratura de fêmur na data do acidente (id. 81295987), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Ademais, o laudo pericial (id. 81294652, p. 3-4) atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado nos autos.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Nesse sentido já relatei,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBENCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas
.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(RAC n. 1016201-51.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, j. 24.03.2021 - negritei)

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC/15, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

De outra banda, d
eixo de arbitrar a verba honorária recursal, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC no presente caso.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021